Tribunal: TJES
Processo: 5006461-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006461-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILSON LOPES DE OLIVEIRA e outros (11)

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PEDIDO DE RATEIO PROPORCIONAL ENTRE DEVEDORES. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelos executados/agravantes. Na decisão agravada, o Juízo a quo reconheceu a solidariedade na condenação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e determinou o cumprimento integral da obrigação por qualquer dos devedores, rejeitando pedido de rateio proporcional e fixação da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação de rateio proporcional da dívida entre os coexecutados, afastando a solidariedade reconhecida no título executivo judicial; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da Taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial transitado em julgado reconhece expressamente a solidariedade entre os devedores, nos termos do artigo 275 do Código Civil, permitindo ao credor exigir o cumprimento integral da dívida de qualquer dos coexecutados. A execução deve observar os limites do título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

Em cumprimento ao artigo 406 do Código Civil, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 99, 112 e 176, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para englobar correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.

A aplicação da SELIC, como índice único, não implica violação à coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial, embora transitado em julgado, restou omisso na fixação dos índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Deve ser utilizada a “SELIC META”, conforme definida pelo Banco Central do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve respeitar os limites do título executivo judicial, observando a solidariedade fixada na condenação.

A Taxa SELIC é aplicável como índice único para correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 275, 406, 502, 503, 508, 525, § 1º, V, e 927, III e IV; CC/2002, arts. 283 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.111.119/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 02/06/2010, DJe 02/09/2010.

STJ, REsp 1.102.552/CE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002475-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/04/2024.

TJES, Apelação nº 024130387053, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 24/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006461-64.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
S
: ANTÔNIA MARIS FADINI, CLIFORD LUCIANO NEITZEL, FRANCISCO BRAZ DALEPRANE, HEDIBERTO NEI MATIELLO, JOÃO BATISTA MENEGUELLI DE SOUZA, JOÃO NACIR COLOMBO, LEILA CARAVELAS DA SILVA, MILSON LOPES DE OLIVEIRA, MOACIR RODRIGUES FILHO, MOISÉS QUEIROZ MONTEIRO, PEDRO BRANDÃO SIMÕES e WALKYRIA BARCELOS SPERANDIO

A
GRAVAD
A
: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

J
UIZ: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR
:
DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA MARIS FADINI, CLIFORD LUCIANO NEITZEL, FRANCISCO BRAZ DALEPRANE, HEDIBERTO NEI MATIELLO, JOÃO BATISTA MENEGUELLI DE SOUZA, JOÃO NACIR COLOMBO, LEILA CARAVELAS DA SILVA, MILSON LOPES DE OLIVEIRA, MOACIR RODRIGUES FILHO, MOISÉS QUEIROZ MONTEIRO, PEDRO BRANDÃO SIMÕES e WALKYRIA BARCELOS SPERANDIO

em face de decisão
(Id. 39642553)
proferida pelo Juízo de Santa Teresa - Vara Única,
em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 0001604-31.2001.8.08.0044) movido
por MARIA DO CARMO SILVA MORAES
,
cujo
decisum

rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes.

Em suas razões recursais, sustentaram que "
a Agravada ingressou com cumprimento de sentença, atualizando o valor e incluído juros pelos índices da Corregedoria deste TJES, bem como exigindo o cumprimento da obrigação integral por parte de cada um dos 12 (doze) Requeridos, ou seja, requereu o bloqueio on line na totalidade da obrigação nas contas bancárias de cada um dos 12 (doze) Requeridos
", pleito acolhido pelo Juízo
a quo
, muito embora os agravantes, litisconsortes passivos,
não tenham sido condenados solidariamente
.

Pontuaram que "
o cumprimento de sentença deveria ter sido proposto contra cada um dos 12 Réus observado a respectiva cota parte, sem contar que a correção dos valores deveria ter sido realizada pela SELIC e não pelos índices da Corregedoria deste TJ.
"

Neste viés, pleitearam a "
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada e o cumprimento de sentença até o pronunciamento final da Câmara
".

No mérito, pugnaram pela reforma da decisão recorrida para rec
onhecer que inexistiu condenação solidária na sentença exequenda; declarar a “
nulidade do procedimento de cumprimento de sentença inaugurado, determinando-se, em decorrência, que novo cumprimento de sentença seja proposto pela Agravada cobrando o valor total de forma fracionada e respeitando cada cota parte de cada Agravante
"; fixar a SELIC como fator de atualização do débito; e determinar o "
desbloqueio de valores que exceda (sic) a cota parte de cada litisconsorte Agravante.
"

Decisão antecipando em parte a tutela recursal para determinar a incidência da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal.

Ausentes contrarrazões.

Embargos de Declaração no Id. 9464367 opostos pela agravada apontando omissão da decisão embargada no apontamento da data inicial para a aplicação da Taxa SELIC e se esta seria a “SELIC META” ou a “SELIC OVER”.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, os executados/agravantes foram condenados,
solidariamente
, ao “
pagamento de indenização, à guisa de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”,
sem qualquer menção
d
o pretendido rateio proporcional ventilado na presente irresignação
,
o qual, portanto, revela-se indevido
em respeito à fidelidade ao título e à coisa julgada
.

Transcrevo, por oportuno, a íntegra do dispositivo sentencial:

“
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, porém, apenas em parte, o pedido trazido na inicial, para condenar os réus (exceto aquele excluído da relação processual) no pagamento de indenização, à guisa de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data.”

Note-se que “
Tratando-se de condenação solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002475-05.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024), devendo-se pontuar que, por força do artigo 283, do CC/02, o devedor solidário que vier a satisfazer a dívida sub-rogar-se-á no crédito, o qual poderá ser exigido em demanda autônoma.

Dada circunstância decorre do artigo 275, do CC/02, ao prescrever que “
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
”

Logo, “
Intimados os devedores solidários para quitar o débito executado de natureza solidária e verificado o pagamento parcial, permite-se a utilização de medidas constritivas em desfavor de apenas um dos devedores, cabendo-lhe direcionar a cobrança aos demais, por via própria.
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002119-78.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024)

Noutro giro, estabelece o artigo 525, §1º, inciso V, do CPC/15, a possibilidade de o executado alegar excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nestes termos, dispõe o artigo 406, do CC/02, que “
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”

Tal matéria já foi alvo de intensas discussões jurisprudenciais, encontrando-se atualmente pacificada pelo posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, para o qual “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1.
Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.
3.
Recurso Especial não provido. (
STJ
; REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)

Registre-se, ademais, que o referido posicionamento permanece sendo inteiramente aplicado pelo Tribunal da Cidadania, conforme verifica-se do AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021; AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019; REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; dentre outros.

Transcrevo,
por relevante
, precedente recente da Corte Especial do e. STJ, a corroborar referido posicionamento:

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
ARESTO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 186/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Os embargos de divergência ostentam característica de recurso de fundamentação vinculada, a teor do que dispõem os arts. 1.043 e 1.044 do CPC, os quais exigem, como pressuposto indispensável, a demonstração de divergência jurisprudencial entre sessões e turmas.
2.
Na espécie, do cotejo entre a fundamentação dos acórdãos confrontados, não se verifica a presença do dissídio pretoriano, tal qual delineado pelo recorrente. Constata-se que a parte edifica sua tese a partir da premissa de que esta Corte entende inaplicável a taxa SELIC para correção de indenização por ato ilícito.
3.
Os acórdãos apontados como paradigma, entretanto, não versaram sobre a mesma matéria, pois consignaram que, "especificamente quanto à aplicação da SELIC como índice de correção, a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que 'a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95' " (AgInt no REsp n. 1.447.107/RS e AgInt no REsp n. 1.571.438/RS, ambos da Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria).
4.
Ademais, conforme consignado na decisão objeto do agravo interno, o acórdão embargado está alinhado ao entendimento jurisprudencial retratado em precedentes desta Corte Especial, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC" (AgRg nos EREsp n. 953.460/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25.5.2012), o que atrai a incidência da Súmula n. 168/STJ.
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt nos EAREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Pontue-se, ainda, que, consoante pacificado pelo e. STJ no REsp 1.102.552/CE, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, “
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08)
” (
STJ
; REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

L
ogo, “
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
”(
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.900.859/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Não suficiente, c
umpre pontuar, aliás, que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal,
poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive,
cognoscível de ofício.

Destarte, conquanto o título executivo judicial tenha transitado em julgado,
restou omisso na fixação dos índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora,
de tal modo que assiste razão aos agravantes ao pugnarem pela adoção da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal.

Justamente por esta razão,
não há que se falar em violação à coisa julgada
,
impondo-se, em atenção ao
artigo 927, incisos III e IV, do CPC/15
, a aplicação da SELIC, nos termos da compreensão firmada nos Recursos Especiais 1.111.119/PR, REsp 1.110.547/PE e 1.102.552/CE, Temas Repetitivos 176, 112 e 99, respectivamente.

Registre-se, ainda, que, conforme extrai-se do
website
do BACEN, “
A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia
, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. A Selic é a taxa de juros média praticada nas operações compromissadas com títulos públicos federais com prazo de um dia útil. O BC realiza operações no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.
”

Consequentemente, a adoção da SELIC, na espécie, como a taxa de juros moratórios, corresponderá, evidentemente, à meta estabelecida pelo BACEN para a economia (“SELIC META”) e não à taxa praticada nas transações interbancárias (“SELIC OVER”).

Por fim, mister salientar que, conquanto sequer seja o caso de conhecer dos aclaratórios, eis que prejudicados pelo presente julgamento, convém mencionar que, por haver o Juízo
a quo
, na decisão recorrida, rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e consignado que “
a execução de sentença segue conforme fixado no título executivo judicial
”, pelo termo
a quo
dos juros moratórios não haver sido devolvido a este colegiado, resta preclusa a matéria, a prevalecer, portanto, o termo adotado no cumprimento de sentença.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para, tão somente,
determinar a incidência da SELIC
como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal, julgando, outrossim, prejudicados os aclaratórios opostos no Id. 9464367.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.